Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual deve estrita observância aos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Não configurados os requisitos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do agravo de instrumento, os pedidos de indisponibilidade de bens imóveis e de constrição de valores de terceiro pleiteados pelo credor deverão observar vias distintas para alcançar seu crédito.
3. Configura supressão de instância pedido de fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento cuja matéria não foi debatida em primeira instância nem foi objeto da decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido.